Tribunal: TJSP
Processo: 1595652-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas, com fixação da pena-base no patamar mínimo legal – Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, observado o disposto no art. 42 da Lei de drogas, bem como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas, com fixação da pena-base no patamar mínimo legal – Descabimento - Penas e regime bem dosados e fundamentados, observado o disposto no art. 42 da Lei de drogas, bem como salientada a reincidência do acusado – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1595652-16.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RICARDO
SANTOS TEIXEIRA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
2
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224
Apelante: RICARDO SANTOS TEIXEIRA LEITE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.869
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes e condutas
afins Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade
Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos
em que proferida Redução das penas, com fixação da pena-base
no patamar mínimo legal Descabimento - Penas e regime bem
dosados e fundamentados, observado o disposto no art. 42 da Lei
de drogas, bem como salientada a reincidência do acusado
Apelo não provido.

Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por RICARDO SANTOS TEIXEIRA LEITE contra a r. decisão de fls.
109/115, cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar procedente a
ação penal, condenou o réu às penas de sete anos de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 700 dias-multa, no piso legal, por
infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negado o apelo em liberdade.
Inconformada com a r. sentença prolatada,
recorre a i. defesa do réu, com razões recursais às fls. 123/129, nas quais
requer a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
3
redução das penas impostas, com fixação da pena-base no patamar mínimo
legal.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 141/143), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 160/168, pelo não provimento do apelo interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 20h25, na Rua Antonio
Alexandre de Araujo, altura do no. 04, Jardim Palmira, Guarulhos/SP,
RICARDO SANTOS TEIXEIRA LEITE trazia consigo, para fins de entrega
a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) eppendorfs contendo “cocaína”, com
peso líquido de 35,75 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo
apurado,
com
o
fim
de
comercializar drogas, o acusado se encontrava no local, trazendo consigo, em
um pequeno saco plástico, no bolso de sua blusa, as porções de cocaína acima
descritas.
Relata a exordial que policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
4
realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que, ao perceber a
aproximação da viatura, RICARDO tentou fugir, mas foi prontamente
perseguido e detido pelos milicianos. Em revista pessoal, os policiais
conseguiram encontrar as porções de cocaína no interior do bolso do
denunciado, bem como a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em notas
diversas, fruto da comercialização das drogas.
Estes são os fatos.
A materialidade delitiva resulta estampada
nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls. 01); Boletim de
Ocorrência de fls. 15/17; auto de exibição e apreensão (fls. 20); auto de
constatação preliminar (fls. 21/24); relatório policial de fls. 48/49; laudo
pericial de exame químico-toxicológico (fls. 61/63); laudo pericial de exame
de peça (fls. 89/90); e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, em sede
policial o acusado permaneceu silente (fls. 06).
Ouvido em juízo, o réu passou a negar a
prática do delito, alegando que dirigiu-se ao ponto de tráfico no intuito de
comprar drogas para seu consumo, sendo que na ocasião havia adquirido duas
“buchas” de cocaína por R$20,00 cada e tinha lhe restado a quantia de
R$10,00. Negou a posse do restante das drogas referidas na denúncia, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
5
como do dinheiro apreendido.
Sua versão exculpatória, porém, é deveras
mendaz e inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas
aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante do restante dos
elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
Com efeito, as testemunhas policiais
ouvidas em juízo são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu
pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
O policial militar Bruno explicou em solo
judicial que, durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o
réu próximo a um ponto de ônibus, e, diante do nervosismo por ele
demonstrado, decidiram abordá-lo. Aduziu que ao notar a aproximação da
viatura o acusado empreendeu fuga correndo, mas o depoente desembarcou e
saiu em perseguição, conseguindo alcançá-lo. Referiu que, em revista
pessoal, no bolso esquerdo do réu foi encontrado “dois malotinhos”, cada um
com vinte e cinco eppendorfs contendo substância entorpecente, bem como
cerca de R$60,00 em notas trocadas. Salientou, por fim, que o réu acabou por
confessar informalmente a traficância e que perto do local da abordagem há
pontos de tráfico. Não conhecia o acusado antes dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
6
No mesmo sentido as falas do policial
militar Sidnei, que confirmou terem avistado Ricardo no local indicado,
próximo ao ponto de ônibus, bem como que ele tentou fugir ao notar a
presença da viatura. Igualmente deu conta do encontro de duas “malinhas”
contendo vinte e cinco porções de droga cada, no bolso do acusado, além de
dinheiro. Mencionou que o réu admitiu que iria iniciar a traficância no local,
e disse que perto dali há dois conhecidos pontos de tráfico. Também não
conhecia o acusado anteriormente.
Vale dizer que as declarações judiciais
acima ilustradas apontam para o mesmo sentido daquelas oferecidas
anteriormente, no calor dos acontecimentos, além do que, são harmônicas e
coerentes entre si e com as demais provas colhidas, devidamente apreendidas
e periciadas as drogas trazidas pelo agente.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e, em que pese o por ele alegado, não há nos autos elementos que
indiquem perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
7
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
8
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Ao que se observa, o conjunto probatório
coligido, sob o crivo do contraditório, é suficiente para incriminar o ora
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Importa destacar também, que, por um
lado, a alegação de ser usuário de drogas certamente não impede a prática do
crime em apreço, cediço que não raro os usuários se valem da mercancia
ilícita justamente para sustentar o próprio vício e, por outro, desnecessária a
prova de efetivos atos de comércio por parte do réu, haja vista que o mero
fato de trazer consigo, armazenar ou ter em depósito entorpecentes, para tal
finalidade, é suficiente à incidência do tipo penal em comento.
Ora, surpreendido o réu em flagrante
delito, nas proximidades de ponto de tráfico, após buscar furtar-se da
abordagem policial, tendo em seu poder relevante quantidade de
entorpecentes, individualmente embalados, prontos para venda, junto com
quantia em dinheiro, evidente que sua conduta se subsome ao tipo penal
previsto no art. 33, caput, da lei de drogas, não havendo que se cogitar a
absolvição ou mesmo a desclassificação do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
9
Quanto às penas e regime aplicados,
restaram bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base do réu restou fundamentadamente fixada acima do
mínimo legal, notadamente considerando-se a natureza do entorpecente
apreendido, qual seja, 50 porções de cocaína - entorpecente extremamente
nocivo e de alto poder viciante, figurando, aliás, dentre as piores espécies que
existem -, perfeitamente observado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
Nenhuma redução, pois, a ser aqui operada.
Na segunda etapa, a reprimenda restou
corretamente elevada diante da comprovação da reincidência do acusado (fls.
91/93 e 94), e, ausentes outras causas modificativas a serem consideradas,
assim foi tornada definitiva.
Anoto que, na terceira etapa do sistema
trifásico, é realmente impossível a aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, posto que, não
bastassem as circunstâncias de sua prisão (destacando-se que possuía
significativa quantidade de cocaína), e sequer haver demonstrado exercer
ocupação lícita, o acusado é reincidente, circunstância a impedir a incidência
do redutor em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
10
Não se pode olvidar, visa a lei, dentre
outros objetivos, atingir, com tal redução, o traficante não habitual, que acaba
de se inserir no universo do crime, cuja quantidade, variedade e natureza da
droga localizada em seu poder se apresentar capaz de atingir apenas pequeno
número de pessoas, e com menor grau de devastação, punindo, em
contrapartida, com maior rigor, aqueles que representam maior risco à
sociedade, pelas razões inversas.
Assim, as particularidades do caso em
análise, notadamente a reincidência do acusado, conforme refere
expressamente o próprio dispositivo, não autorizam a diminuição da
reprimenda, sob pena de afastar-se o julgador do verdadeiro escopo legal.
Por fim, é de ser dito que o regime
prisional fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se como o mais
adequado à situação 'in concreto', necessário à conscientização da ilicitude e
único apto a prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena
imposta, e de tratar-se de delito extremamente grave, que não raro serve como
porta de entrada a inúmeras outras condutas delitivas, desvirtuando
indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade, o réu é reincidente, cabendo ao
Julgador destinar especial cautela ao caso, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade.
E friso que não se trata de um exame da
gravidade abstrata do delito, mas de uma análise cuidadosa do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1595652-16.2019.8.26.0224 -Voto no 40.869
11
específico, em que o réu - que trazia consigo não menos que 50 porções de
cocaína, além de quantia em dinheiro -, é criminoso contumaz, sendo
evidente que a condenação anterior não foi suficiente a desestimulá-lo da
reiteração criminosa, carecendo, assim, de regime de pena mais contundente e
eficaz.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator